Tribunal: TJMT
Processo: 1024454-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024454-62.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA MARIA SCHWAMBACH - CPF: 531.999.601-20 (RECORRENTE), ISABELA FERNANDA MEIRELES - CPF: 138.227.876-47 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONSTITUCIONALIDADE. PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. CONTRATO FÍSICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória contra loja e administradora de cartões, julgada improcedente em primeira instância e mantida por decisão monocrática. Agravo Interno interposto pela reclamante, alegando a i
mpossibilidade do julgamento
monocrátic
o
, reconhecimento de fraude em procedimento administrativo e insuficiência de provas unilaterais para comprovar a relação jurídica e a origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso inominado; (
ii
) a suficiência de documentos unilateralmente produzidos, como contrato físico assinado, selfie de contratação e cópia de documentos pessoais, para comprovar a relação jurídica e a origem do débito, na ausência de impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, é constitucional e não viola os princípios da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), do contraditório (art. 5o, LV, CF), da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) ou do duplo grau de jurisdição (art. 5o, LV, CF), especialmente quando há jurisprudência pacificada sobre o assunto e a manifestação da parte contrária é oportunizada.

4. O ônus de comprovar a origem do crédito não reconhecido pelo devedor recai sobre o credor.

5. A apresentação de termo de autorização de cobrança assinado fisicamente, selfie de contratação e cópia de documentos pessoais, sem impugnação específica da parte reclamante e sem a apresentação de quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a regularidade da contratação.

6. A alegação de reconhecimento de fraude pela parte reclamada em procedimento administrativo perante o PROCON não foi confirmada nos autos, tendo a parte reclamada afirmado, em sua defesa, que toda a documentação necessária para a realização do cadastro foi apresentada e que não foi verificada qualquer irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida pelo relator, com base no art. 932 do Código de Processo Civil, é constitucional e não afronta os princípios da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição, quando observados os requisitos legais para sua prolação e a jurisprudência pacificada sobre a matéria. 2. A comprovação da relação jurídica e da origem do débito pode ser feita por meio de documentos unilateralmente produzidos pelo credor, como contrato físico assinado, selfie de contratação e cópia de documentos pessoais, desde que não haja impugnação específica e fundamentada da parte devedora, sendo suficiente para descaracterizar a conduta ilícita e legitimar a cobrança.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XXXVI, LV, da Constituição Federal; Art. 932 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO. TJ-MT, NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023. TJ-MT,
N.U
1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023. TJ-MT, N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1024454-62.2024.8.11.0015

Agravante:
MARCIA MARIA SCHWAMBACH

Agravado
s
:
LOJAS AVENIDA S.A
.

e
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIA MARIA SCHWAMBACH ajuizou reclamação indenizatória em face de LOJAS AVENIDA S.A
.

e
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno
e
alegou que
: a)
o julgamento deve ser realizado pelo colegiado
; b)
houve o reconhecimento da fraude pel
a parte reclamada
em procedimento administrativo perante o PROCON;
c
) não restou demonstrada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que a parte reclamada juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Constitucionalidade da Decisão Monocrática.

Embora, em regra, os recursos interpostos em face da sentença devem ser julgados pelo colegiado, o art. 932 do CPC prevê a possibilidade do relator, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III), bem como negar-lhe ou dar-lhe provimento, quando houver jurisprudência pacificada sobre o assunto (incisos IV e V).

Neste contexto, a decisão monocrática do relator, quando observar o disposto no art. 932 do CPC, não viola a constituição.

A decisão monocrática nestas condições não viola o Princípio da Segurança Jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), pois não prejudica o direito adquirido, ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Considerando que não há nenhum direito subjetivo definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico da parte reclamante não há direito adquirido.

De igual forma, não há o preenchimento dos pressupostos legais para o surgimento dos efeitos para se afirmar que houve violação do ato jurídico perfeito. Por último, considerando
que ainda não há decisão judicial que não caiba mais recurso, não há como afirmar também que houve violação a coisa julgada.

A decisão monocrática também não afronta o
Princípio do Contraditório (art. 5o, LV, CF), pois antes de ser proferida foi oportunizado a manifestação da parte contrária. Igualmente não há afronta ao Princípio da Ampla Defesa (art. 5o, LV, CF), pois na fase de instrução já foi encerrada oportunizando as partes a produção de todas as provas que entendesse necessárias.

Não há ainda qualquer prejuízo ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição (art. 5o, LV, CF), pois a decisão monocrática foi proferida por um grau de jurisdição superior ao que a sentença foi proferida.

Portanto,
o julgamento do recurso de forma monocrática
observou o disposto no art. 932 do CPC.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que não restou
demonstrada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que a parte reclamada juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a parte reclamada
apresentou
termo de autorização de cobrança
assinado fisicamente (ID 276077396/PJe2, pág
s
. 4, 5 e 7), selfie de contratação e cópia dos documentos pessoais, sem impugnação específica da parte reclamante,
restando
demonstrada a
existência
da relação jurídica entre as partes e a regularidade da contratação.

Importa mencionar que, em sua defesa, a parte reclamada não reconheceu que houve fraude na transação que originou o débito em nome da parte reclamante
, mas afirmou que foi apresentada toda a documentação necessária para realização do cadastro,
não sendo verificada qualquer irregularidade.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
O contrato assinado fisicamente (ID 276077396/PJe2, pág. 4, 5 e 7), sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023 e N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025